Tribunal: TCU
Processo: 008.462/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo relativo à proposta de alteração da IN 71/2012, que dispõe a instauração, a organização e o encaminhamento ao TCU dos processos de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto de instrução normativa destinada a alterar a Instrução Normativa - TCU 71, de 28 de novembro de 2012, que dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de instrução normativa, na forma do texto anexo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução normativa aprovada à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça, e ao Conselho Nacional do Ministério Público; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.